Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO DA CRUZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução 0732802-74.2019.8.07.0001. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a decisão vergastada, verbis: Em consulta ao processo de recuperação judicial n.o 5412525.33.2017.8.09.0100 que tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO, verifico que na decisão de 19/12/2019 (evento 204), aquele Juízo mencionava que a Assembleia Geral de Credores aprovara o plano formulado pela recuperanda, ora embargante, assinalando prazo para que a devedora apresentasse as certidões negativas que viabilizariam a homologação do plano. O feito aguarda a apresentação destas certidões para a decisão sobre a concessão da recuperação judicial. Vê-se no ID48402394 que a execução judicial foi pleiteada em 24/10/2019. Já o presente feito de embargos diz respeito à execução n.o 0722024-16.2017.8.07.0001 que fora ajuizada em 17/08/20017 (ID48402437), por débito decorrente de instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre as partes em 17/08/2016 (mesmo ID, págs. 10/12). Assim, em tese, por se tratar de crédito existente na data do pedido de recuperação judicial, sujeitar-se-ia aos termos da recuperação, consoante estabelece o art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperações de Empresas – LFRE). Dessa forma, e considerando a novação operada pela homologação judicial do plano de recuperação (art. 59, caput, da LFRE), nos termos do art. 313, inc. V, inc. “a”, do CPC, determino a suspensão do presente feito, a fim de aguardar a decisão do Juízo Recuperacional quanto à homologação do plano de recuperação judicial. Irresignado, o agravante alega que a execução é movida em desfavor de dois devedores solidários, de modo que os embargos à execução oposto pela agravada Brasluz não pode gerar efeitos em relação ao outro devedor solidários, Sr. Antônio Cesar Maia, “sob penal de total esvaziamento dos direitos obtidos” pelo agravante. Sustenta que “sendo dois Devedores solidários, a medida tomada por um em sede de Recuperação Judicial não desobriga o outro Devedor de responder patrimonialmente”. Afirma que a decisão guerreada afronta entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao juiz apenas aplicar a suspensão de atos executivos e de constrição somente ao agravado, permitindo-se o prosseguimento da execução em desfavor do outro devedor. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “permitindo-se a continuidade dos atos executivos em face do Executado Antônio César Maia, ressalvada a suspensão da Execução apenas em face de Brasluz Industria Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda - Em Recuperação Judicial”. Preparo recolhido (ID. 16529313 e 16529315). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela antecipada. Isso porque é patente a fumaça do bom direito alegado pelo agravante, visto que, aparentemente, o caso em tela, se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.333.349/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pelo qual se entende que a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (STJ, REsp 1333349/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO , 2a SEÇÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, DJe 02/02/2015) (g. n.). Aliás, esse entendimento restou sedimentado no enunciado da súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Embora tenha acertadamente garantido a suspensão da execução em desfavor da devedora recuperanda, tem-se, de acordo com o entendimento jurisprudencial superior, que os efeitos da suspensão prevista no artigo 6o da Lei de Falências e Recuperação Judicial não alcançam as ações e execuções propostas em face daqueles coobrigados do devedor que se encontra em recuperação judicial. Assim, tem-se que o feito deve manter-se suspenso, no prazo estabelecido pela lei de regência, enquanto não homologado o plano de soerguimento da devedora recuperanda, ora agravada, mas esse efeito não se estende ao devedor coobrigado. Com efeito, compreendo, ao menos nessa análise superficial, que a decisão guerreada pode ser prejudicial ao agravante, uma vez que a suspensão dos atos executivos em relação ao devedor coobrigado (Sr. Sr. Antônio Cesar Maia) se mostra contraproducente à satisfação do crédito perseguido pelo exequente-agravante. Ademais, registra-se que esta medida não se mostra reversível, já que é possível a sua revisão ao final do julgamento deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para permitir a continuidade da execução nos autos do processo 0722024-16.2017.8.07.0001 em face do executado Antônio Cesar Maia, mantendo-se a suspensão dos atos executivos apenas em relação à Brasluz Industria Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda - Em Recuperação Judicial, que aguarda a homologação do plano recuperacional. Intime-se as partes contrárias. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator